Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA A CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 Réu acusado de infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com o processo e o curso do prazo prescricional suspensos depois da vã citação por edital. Pretensão do Ministério Público à produção antecipada de provas e à prisão preventiva do réu. Deferimento apenas do primeiro pedido, ensejando irresignação.

2 Não ficou demonstrada a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O fato de não se localizar o réu nos endereços constantes dos autos não implica necessariamente a prisão preventiva, sempre uma excepcionalidade: o réu nunca esteve preso, não se podendo presumir que tenha sequer conhecimento da ação penal em curso. Depois de antecipada a prova poderá ser mais bem analisada a necessidade da prisão preventiva.

3 Recurso não provido.